Tribunal: TJSP
Processo: 2138039-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138039-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO e RODRIGO CORRÊA GODOY e Paciente
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138039-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45.638
2
Habeas Corpus no 2138039-45.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
Impetrantes: béis. Rodrigo Corrêa de Godoy e Alexandre M. Francisco
Paciente: Marcos Aurélio de Oliveira
Voto no 45.638
1. Em favor de Marcos Aurélio de Oliveira, os béis. Rodrigo Corrêa de
Godoy e Alexandre Mascarin Francisco impetraram o presente habeas corpus postulando,
sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para progressão antecipada
ao regime aberto.
Informam que o paciente cumpre pena em regime prisional semiaberto e, em
razão da superveniência da pandemia de covid-19, os impetrantes formularam pedido de
progressão antecipada de regime, com fulcro na Recomendação no 62/2020 do CNJ, o qual
foi indeferido pela autoridade apontada como coatora. Alegam que o paciente foi
condenado por tráfico de entorpecentes, atingirá o lapso temporal para a progressão ao
regime aberto em 28.02.2021 e está recolhido à estabelecimento prisional superlotado.
Aduzem que a excepcionalidade da situação, decorrente da chegada da pandemia (que já
vitimou mais de 50.000 brasileiros) e das deploráveis condições dos cárceres, da
incapacidade do Estado em oferecer condições mínimas de higiene e saúde aos
encarcerados justifica a pleiteada antecipação da progressão (fls. 01/10).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 11/161) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 163), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138039-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45.638
3
da Unidade Regional DEECRIM 4a RAJ da Comarca de Campinas (fls. 166/173).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 176/179).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
É certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental, destinada a
tutelar o direito deambulatório do indivíduo que se vê sob constrangimento ilegal
ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do recurso ordinário previsto em lei,
no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei no 7.201, de 1984), mormente porque o
presente remédio constitucional não comporta apreciação aprofundada de provas, a qual
deve ser realizada no juízo competente.
Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para amparar
a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim,
fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso ordinário.
Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
histórico”. (RJDTACRIM 12/167).
Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores, os
quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado
como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus.
Por fim, constata-se que o pedido foi justificadamente indeferido (fls.
155/156), mediante fundamentação, em princípio, suficiente e correta, não havendo que se
falar, por conseguinte, em flagrante constrangimento ilegal apto a excepcionar a sua análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138039-45.2020.8.26.0000 -Voto no 45.638
4
por esta via.
Ademais, cumpre consignar que a Recomendação no 62/2020 do CNJ não
tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas as peculiaridades de
cada caso concreto.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro pela
presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip